Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-84.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. CARACTERIZADAS. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PENA-BASE. CONFISSÃO. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. OBJETOS DISTINTOS. TEMPO DIVERSO. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prejuízo material e moral da vítima ao longo dos anos, advindos das cobranças de empresas, pelos serviços que foram contratados em seu nome pelo réu, justifica a consideração desfavorável das consequências dos crimes de estelionato, por extrapolar o prejuízo previsto no tipo penal.
2. Em regra, observa-se a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração superior, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ. Não sendo observado tal parâmetro, e ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena em abstrato cominada para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
4. A confissão (ainda que parcial, informal e/ou retratada), quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena (Súmula 545 do STJ). Todavia, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
5. O Código Penal - CP adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a teoria objetivo-subjetiva ou mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
6. Não restando demonstrados os requisitos objetivos, uma vez que os objetos visados pelo réu são bens de natureza diversa, ora contas e contratos bancários, para a utilização de serviços bancários, ora serviços de telefonia móvel; o tempo se prolongou por mais de um ano, em diversas ocasiões e meses distintos; e os locais, também, diferentes, afasta-se o reconhecimento da continuidade delitiva. O requisito subjetivo também não está presente, ante a inexistência de unidade de desígnios, que seria a demonstração de um propósito único já no início da empreitada criminosa. Ao contrário, os crimes são autônomos e, por isso, aptos a configurar a reiteração criminosa.
7. Para o criminoso habitual ou contumaz, na mesma figura delitiva, cuja prática é tida como meio de vida, não se autoriza a aplicação da ficção jurídica contida no artigo 71 do CP (crime continuado), já que tal instituto objetiva punir com menos rigor aquele que não é insistente no cometimento de delitos. Precedentes.
8. Fixada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda pode ser o aberto, tendo em vista que somente uma circunstância judicial (art. 59 do CP) foi considerada desfavorável ao réu (no caso, as consequências dos crimes).
9. Embora o § 3o, do art. 33, do Código Penal estabeleça que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código”, mostra-se desarrazoado a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena com base na avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial.
10. Estando preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, tratando-se de acusado tecnicamente primário, que teve apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável, sendo condenado à pena igual a 04 (quatro) anos de reclusão por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é socialmente recomendável e cabível.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.